Tribunal: TJDFT
Processo: 0735202-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735202-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES, ELIZABETH DE MOURA FERNANDES, FERNANDO DINIZ AUGUSTO, EDELSA JOSE TOLEDO BARBALHO, MARTA LOPES BRANDAO BORGES, RAFAELA KALAFFA SERGIO E SILVA, RUTH BARBOSA RECHE AGRAVADO: JOSE ANTONIO CORREA D E S P A C H O Comunique-se ao ilustrado Juízo singular a respeito do deferimento da medida liminar, nos termos da decisão de ID no 63231500. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 28 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator